Tribunal: STF
Processo: ARE 1247847
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 593.068, Tema nº 163, e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 745.901, Tema nº 759). 
    Os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do órgão de origem, da qual se destaca a seguinte passagem:
    “No julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), o STF fixou a seguinte tese jurídica: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade". 
    Ocorre que os autos trazem discussão acerca da contribuição patronal de sociedade empresária em relação a empregado privado, motivo pelo qual não é cabível a realização do exame de conformidade do acórdão recorrido com o mencionado recurso paradigma. 
    Em relação ao ARE 745.901/PR (Tema 759), o Pretório Excelso rejeitou a repercussão geral do tema relativo à incidência de contribuição previdenciária sobre a verba recebida por empregado a título de aviso prévio indenizado, por ter natureza infraconstitucional. 
    Assim, neste ponto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.030, I, "a", do CPC). 
    Quanto às demais questões trazidas no recurso, verifica-se que já houve decisão inadmitindo a irresignação, contra qual a parte interessada interpôs o devido Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, ainda sem apreciação pelo STF. ”
    Examinados, decido.
    O recurso extraordinário não foi admitido por decisão que referiu o seguinte óbice:
    “Com efeito, da leitura das peças recursais observa-se que a matéria tratada nos referidos recursos foi a não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o hora extra, adicional noturno, adicional de periculosidade e insalubridade, questões que não foram abordadas no acórdão recorrido, de modo a incidir, por analogia, a Súmula 284, do STF. Nesse sentido: Resp 1.192.116/SP, Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julg.: 06/03/2018; Dje: 13/03/2018).”
    Referido óbice processual não foi impugnado na petição do agravo. Nessa hipótese, a jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.
    A propósito, confira-se o seguinte julgado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19).
    Nesse sentido, destacam-se ainda os seguintes precedentes: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/18; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração, em desfavor da parte recorrente, em 10% (dez por cento) do valor arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente